Tribunal: TJPA
Processo: 0012825-77.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012825-77.2017.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ROBERTO BARBOSA DA SILVA

APELADO: ROBERTO BARBOSA DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HOMICÍDIO. CORRUPÇÃO DE MENOR. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. INFUNDADA. PENA ESCORREITA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. APELAR EM LIBERDADE. INVIABILIDADE DE ANALISE EM SEDE DE APELAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, com fulcro no art. 593, inciso III, alínea C do CPP contra a r. decisão do Conselho de Sentença que condenou ROBERTO BARBOSA DA SILVA às penas do Art.121, §2º, I e IV do CPB e Art.244-B (duas vezes) c/c Art.69 do CPB.

ROBERTO BARBOSA DA SILVA, inconformado com a sentença da Corte Popular apelou, com fulcro no art. 593, inciso III, do CPP, que o condenou à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão para ser cumprida em regime inicial fechado.

Noticia a peça acusatória que (...)no dia 11 de março de 2017, foi encontrado um corpo na ponte que liga a invasão Tocantins (Parque Guajará) à invasão "Portelinha", situada no bairro do Tapanã.

Após o início das investigaçaes, apurou-se que o cadáver se tratava de Gilson Silva da Silva, vulgo "CHOCOLOATE", morto através de disparos de arma de fogo.

Conforme o relato dos autos, a mando do indiciado Leandro, vulgo "VERDINHO", conhecido traficante da área, Gilson foi levado até o local chamado "Chiqueiro" por um mototaxi cuja identidade é desconhecida.

No local estavam os indiciados Vander, vulgo "Japones", Roberto, vulgo "Cachaça" e Rodrigo, vulgo "Gago".

Assim que a vitima chegou ao local, Vander passou a alvejá-la com disparos de arma de fogo, em seguida repassando a arma para Roberto que efetuou três disparos e depois passou para Gago, que também efetuou os últimos disparos, concluindo assim a execução da vítima.

Posteriormente, Eduardo Mesquita Garcia (já falecido) e Jonas Bergue de Barros, ambos menores de idade, chegaram até o local do crime e receberam a ordem para levarem o corpo até a ponte que dá acesso a invasão Portelinha.

Sobre a motivação do delito, apurou-se que a vítima era usuária de drogas e costumava fazer assaltos na área da Invasão do Tocantins, inclusive devia dinheiro para o traficante da localidade, identificado como Leandro, vulgo "verdinho", fato este que desencadeou sua morte."

ROBERTO BARBOSA DA SILVA foi denunciado no art. 121, §2°, I e IV c/c art. 29 do Código Penal Brasileiro e pronunciado pela prática do crime definido no Art. 121, §2°, inciso I e IV c/c art. 29 e art. 244-B, §2° da lei 8.069/90 do Código Penal Brasileiro.

O Conselho de Jurados, julgou parcialmente procedente a acusação e condenou ROBERTO BARBOSA SILVA, nas penas descritas nos artigos 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 29 todos do Código Penal Brasileiro em relação a vítima Gilson Silva da Silva e nas penas descritas no artigo 244-B da Lei 8069/90 em relação as vítimas Eduardo Mesquita Garcia e Jonas Bergue de Barros
, à pena definitiva de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão para ser cumprida em regime inicial fechado.

O representante do Ministério Público apelou apontando injustiça no tocante à aplicação da pena-base, referente ao crime de homicídio, apontando que a mesma deveria ter sido aplicada em 24 (vinte e quatro) anos, em razão da presença de circunstancia judiciais desfavoráveis.

Em contrarrazões a defesa manifestou-se pelo conhecimento e indeferimento do recurso ministerial.

ROBERTO BARBOSA DA SILVA aponta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, alegando insuficiência de provas de autoria e materialidade, pleiteia o direito de apelar em liberdade e a gratuidade da justiça.

Em contrarrazões o representante do Parquet posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo da defesa.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento de ambos os recursos, mantendo a decisão do Conselho de Sentença na integralidade.

os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisar os recursos interpostos.

Alega o Dominus Litis injustiça no tocante à aplicação da pena-base referente ao crime de homicídio, apontando a presença de circunstancias judiciais desfavoráveis.

Analisando a parte dispositiva da sentença, verifico que o magistrado

a quo
, valou como desfavorável ao apelante a culpabilidade e as circunstancias do crime, aplicando a sanção-inicial no seu grau médio.

Entendo que a pena aplicada, na primeira fase, foi escorreita e proporcional ao caso em concreto, não merecendo qualquer reforma, pois esta compatível com a ação homicida do apelante.

Para melhor entendimento, transcrevo a parte dispositiva da sentença referente ao caso em concreto,
verbis:

“Em relação ao homicídio praticado contra a vítima Gilson Silva da Silva (ID 6827053)

Pena base (art. 68 – primeira fase – c/c art. 59, incs. I e II do CP)

Cabe ao acusado a pena de 12 a 30 anos de reclusão, em abstrato.

Não se vislumbra, em relação ao denunciado, qualquer excludente de culpabilidade, por ser ele imputável, ter, certamente, consciência da ilicitude do fato e ser-lhe, no caso em tela, exigida conduta diversa, vez que não agiu sob coação irresistível ou em obediência hierárquica. O réu é tecnicamente primário. Não há elementos sobre a conduta social do réu. Não há elementos sobre a personalidade do acusado. Os motivos do crime não são justificáveis. As circunstâncias do crime são desfavoráveis. Quanto às consequências, são elas as inerentes ao tipo. A vítima em nada contribuiu para o delito.
Fixo a pena base, para o crime de homicídio qualificado, em 20 (vinte) anos de reclusão.”

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

Redução da pena-base ao mínimo legal.

Comprovado que pelo menos uma das circunstâncias previstas no art. 59. do CP é

desfavorável ao réu, é perfeitamente possível a fixação da pena-base acima do

mínimo legal. In casu. restou, devidamente, fundamentada a fixação da pena-base

acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais

desfavoráveis ao réu
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime."

(TJE/PA.
2018.03217187-95, 194.072, Rei. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

TJRS:
“Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal”
( RJTJERGS 230/97).

Neste mesmo sentido, segue abaixo a
Súmula n° 23,
do nosso Tribunal de Justiça:

"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".SÚMULA 23. TJPA:

Na esteira do parecer ministerial, conheço e julgo improvido o recurso ministerial.

Quanto ao recurso de ROBERTO BARBOSA DA SILVA alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, apontando insuficiência de provas de autoria e materialidade; o direito de apelar em liberdade e a gratuidade da justiça, passo a analisar.

A alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos não merecem prosperar.

A materialidade delitiva, se encontra sobejamente comprovada nos autos, através do LAUDO DE NECROPSIA MÉDICO-LEGAL juntado às fls. 172-173.

A autoria pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual:

A testemunha SÉRGIO ANTONIO DOS SANTOS CAMPOS, investigador da Polícia Civil, esclareceu ao Juízo que, durante as investigações, restou comprovado que o recorrente juntamente com outros comparsas também denunciados por este Parquet, integravam um grupo criminoso pertencente à facção "Comando Vermelho", comandada de dentro da cadeia por um traficante conhecido como "Polpa", o qual passava ordens para o criminoso conhecido como "Verdinho".

Relatou, ainda, a testemunha que foi apurado que a vítima começou a causar "problemas" para a quadrilha, uma vez que era usuária de drogas e vinha cometendo diversos assaltos na área comandada por "Verdinho" e que, inclusive, assaltou a esposa dele, motivo pelo qual foi determinada a sua morte. Por fim, informou que, no dia dos fatos, a vítima foi atraída por um mototaxista, não identificado, até o local do crime e lá, o recorrente, juntamente com seus comparsas conhecidos como "Japonês" e Rodrigo, já falecido, efetuaram tiros de arma de fogo contra a vítima que, sem nenhuma chance de defesa, veio à óbito no local.

A testemunha ELIZANE MESQUITA GARCIA confirmou que a área onde ocorreu o homicídio é dominada pelo tráfico de drogas e que, na noite do crime foi informada sobre o homicídio e que todos os populares foram unânimes em apontar Roberto Barbosa da Silva, o ora recorrente como um dos que efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima.

A anulação da decisão do Conselho de Sentença por contrariedade às provas dos autos somente é possível, quando não há no processo nenhum elemento para embasá-la, ou seja, quando se divorcia integralmente do conjunto probatório gizado no painel probante, o que não se harmoniza com a matéria sub-judice.

Acerca da matéria, trago à colação importante aresto do TJSP,
verbis:

“A soberania do júri permite que seus componentes optem pela versão que lhes parecer mais correta e consentânea com a realidade estampada no processo. Porém, a decisão do Colegiado não pode ser arbitrária ou dissociada da evidência probatória, sob pena de nulidade por ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos” (RT 754/597).

Quanto ao benefício da justiça gratuita, observo na decisão condenatória que a mesma foi sem custas, como se observa no ID 6827087 – página 166, razão pela qual deixo de analisar o pedido.

Por fim, o pedido pelo direito de recorrer em liberdade deve ser mais uma vez rejeitado.

Este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30.
A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I.
Processar e julgar:

a).
Originariamente, os pedidos de
habeas corpus
e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

Colaciono jurisprudência deste Tribunal de Justiça a este respeito:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE NEGOU AO APELANTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPROCEDÊNCIA. CÂMARAS CRIMINAIS ISOLADAS QUE NÃO POSSUEM COMPETÊNCIA PARA O EXAME DE TAL MATÉRIA. PRELIMINAR REJEITADA (...). I. In casu, falece competência as Câmaras Criminais Isoladas desta Egrégia Corte de Justiça, o exame da preliminar arguida pelo apelante, acerca da ausência de fundamentação na decisão do juízo a quo que lhe negou o direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória, ex vi do art. 28, inciso I do RITJPA. Preliminar rejeitada; (...) VI. Recurso conhecido e improvido para manter a decisão que condenou o apelante Elison Lopes Serrão. Decisão unânime. (TJ/PA, 201330067146, 133390, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 13/05/2014, Publicado em 15/05/2014).

Pedido da defesa para que o réu recorra em liberdade. Impossibilidade. Não é possível conhecer do pedido. O pedido deve ser arguido em sede de habeas corpus. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE/PA, Acórdão nº 110786, Rel. Juíza Convocada Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 14/08/2012, DJe 17/08/2012).

5.
Pedido para aguardar o julgamento em liberdade. Este Órgão fracionário não possui competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento em liberdade quando a suposta lesão ao
jus libertatis
foi ordenada por Juiz de Direito,
ex vi
do art. 23, inc. I, do Regimento Interno desta Corte.

6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE/PA, Acórdão nº 108054, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 22/05/2012, DJe 23/05/2012).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos apelos e lhes nego provimento. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 26/05/2022